Tribunal: TJDFT
Processo: 0758710-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais (ID 77326688), o recorrente alega que a decisão de extinção peca pelo excesso de formalismo e que a nulidade do auto de infração ocorre, parcialmente, pela inexistência de processo administrativo regular e, portanto, seria impossível atender à determinação de emenda. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 77326692).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora narra, como causa de pedir, apenas, que não lhe foi entregue cópia do auto de infração após a abordagem, o que seria imprescindível, a fim de tivesse ciência da data limite para apresentação de defesa. No mérito, sustenta, ainda, que: a) o Auto de Infração não foi preenchido com os dados pertinentes ao etilômetro utilizado durante a abordagem; b) que o “auto de infração juntado ao sistema do DETRAN/DF não está assinado por autoridade autuadora competente”, requisito indispensável à validade do auto; c) que foi induzido a erro ao crer que o resultado do teste no etilômetro passivo corresponderia ao exame “oficial” do índice de alcoolemia, e somente por isso o recusou; d) que não foi providenciada a tramitação conjunta dos processos de multa e de suspensão do direito de dirigir, pois, no caso, “o auto de infração foi lavrado de forma isolada, desassociado de eventual processo de suspensão da CNH”. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a regularizar sua representação processual e “informar qual é o auto de infração que se pretende impugnar, com a identificação completa do número do AIT, bem como para trazer aos autos cópia do processo administrativo completo, incluindo o auto de infração lavrado em seu nome e as notificações eventualmente expedidas” (ID 77326680).

7. Na emenda, o recorrente indicou o Auto de Infração n. SA04179896 como objeto da impugnação, mas, quanto à juntada de cópia do processo administrativo, afirmou que “que não há um processo administrativo instaurado para a infração em questão, mas apenas extratos e notificações avulsas, que já foram anexadas à inicial”. Acostou nova procuração (ID 77326682).

8. Nesse contexto, a sentença de extinção do processo mostra-se adequada, pois a parte, de fato, não atendeu ao comando judicial, integralmente, deixando de instruir o feito com documentos essenciais à demonstração do fato constitutivo de seu direito e, na hipótese, até mesmo de seu interesse processual, pois a indigitada ausência de concomitância dos processos de multa e de suspensão do direito de dirigir, por exemplo, resta afastada por documentos acostados pelo próprio recorrente, já na inicial. Nesse tocante, verifica-se que o documento de ID 77326677 indica a efetiva existência de um processo de suspensão em curso, tendo em vista a aplicação da penalidade de multa após a “Notificação de Autuação de Multa Suspensiva” regularmente recebida pelo infrator em 2024 (ID 77326673), destacando-se que a adesão ao SNE somente ocorreu em 16/06/2025, dois dias antes da propositura da ação (ID 77326678).

9. No ato de emenda, a parte se limitou a repetir os argumentos e a juntar novamente documentos apresentados com a inicial, não demonstrando efetivo óbice à realização da diligência minuciosamente descrita na decisão que determinou a emenda, que declinou, inclusive, o endereço eletrônico em que poderiam ser obtidas as informações necessárias pela parte. A providência era imprescindível, pois a parte autora, como nos inúmeros processos de igual teor patrocinados pelo advogado que a assistia anteriormente, limitou-se à narração genérica de fatos que, curiosamente, repetem-se com todos os clientes do causídico, de modo que apenas as circunstâncias específicas do procedimento administrativo em questão seriam capazes de demonstrar o efetivo interesse processual para a propositura da ação nos termos apresentados.

10. Assim, conclui-se pela adequação do indeferimento da inicial, com extinção do processo, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 223, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

12. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.